Tribunal: TJBA
Processo: 8003327-28.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003327-28.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAMILLY PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra a sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária, ajuizada em face do Município de Serrinha, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito à cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio. A Autora, ocupante do cargo de Merendeira da Rede Pública Municipal de Ensino, sustentou que os referidos adicionais possuem fundamentos legais distintos — previstos respectivamente nas Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007 — e, por isso, poderiam ser cumulados. A sentença, entretanto, rejeitou a pretensão, por entender violado o art. 37, XIV, da CF/1988. O recurso impugnou tal posicionamento, defendendo a legalidade da cumulação e a inaplicabilidade da vedação constitucional ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, instituídos por leis municipais distintas, diante da vedação constitucional à acumulação de vantagens com idêntico fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal estabelece a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários que tenham como fundamento o mesmo fato gerador, impedindo o chamado “efeito cascata” ou duplicação de vantagens, com base em um único critério de concessão.

4. O anuênio e o quinquênio, embora previstos em diplomas normativos distintos — respectivamente as Leis Municipais nº 690/2006 (Estatuto dos Servidores) e nº 749/2007 (Plano de Carreira do Magistério) —, possuem o mesmo fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público, o que inviabiliza a concessão cumulativa.

5. A Acionante ocupa cargo de Merendeira e, conforme estatupido na legislação municipal aplicável (Lei nº 690/2006), tem direito ao adicional de anuênio, regularmente pago. Já a Lei nº 749/2007, invocada para fundamentar o pedido de quinquênio, aplica-se exclusivamente aos integrantes do Magistério, não sendo extensível à Demandante.

7. Diante da ausência de amparo legal específico, para a concessão do quinquênio à categoria da Requerente e da vedação constitucional à duplicidade de vantagens baseadas no mesmo fundamento, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.010, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Remessa Necessária Cível n. 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2024; TJ-RS, Apelação Cível n. 70036339190, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2014; TJ-GO, AC n. 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8003327-28.2023.8.05.0248
,

oriundos da Comarca de Serrinha, na qual figura como Apelante
DAMILLY PEREIRA LIMA
, sendo

Apelado o
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.